Tribunal: TJDFT
Processo: 0724647-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de diligências do credor em procedimento de cumprimento de sentença. Em consulta aos autos principais, constata-se que a pretensão do agravante foi indeferida por decisão proferida aos 05/03/2024 e divulgada no DJ-e em 12/03/2024. Ante eventual preclusão e intempestividade do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403